Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722281-43.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELINGTON MARTINS LISBOA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro e inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, veiculada em contrarrazões (ID 78413058). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator